Tribunal: TCU
Processo: 047.070/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Patricia Galdino de Faria Barros contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5540/2010-TCU-Segunda Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 279 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do agravo interposto contra o despacho decisório da lavra do Ministro Augusto Nardes que determinou a citação da ora agravante e de outros responsáveis arrolados no presente processo, devendo ser dada ciência desta deliberação à agravante, encaminhando-lhe cópia desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 047.070/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abimael de Jesus Barros Costa (XXX.075.841-XX); Adeyde Maria Viana (XXX.268.183-XX); Alenon de Loyola Fleury Junior (XXX.274.811-XX); Alexandre Augusto Aragon (XXX.829.340-XX); Cleverson Lautert Cruz (XXX.695.900-XX); Cristina Gross Villanova (XXX.495.790-XX); Eurico de Salles Cidade (XXX.671.680-XX); Fernanda Alves dos Anjos (XXX.209.566-XX); Front Propaganda Ltda (01.988.742/0001-30); Gustavo Camilo Baptista (XXX.869.888-XX); Herbert Borges Paes de Barros (XXX.144.831-XX); Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior (XXX.348.357-XX); Jucelino Moreira Bispo (XXX.587.245-XX); Marcelo Dalmas Torelly (XXX.459.940-XX); Marcilandia de Fatima Araújo (XXX.474.146-XX); Maria Jose Feitosa da Silva (XXX.813.801-XX); Mariana Siqueira de Carvalho Oliveira (XXX.869.305-XX); Melissa Alves de Alencar Pongeluppi (XXX.418.271-XX); Patrícia Galdino de Faria Barros (XXX.235.214-XX); Paula Bertagni Togni (XXX.930.831-XX); Regina Maria Filomena de Luca Jasinowodolinski (XXX.507.538-XX); Regis André Silveira Limana (XXX.110.600-XX); Roberta Shirley Alves de Oliveira (XXX.332.481-XX); Roger de Lima Lorenzoni (XXX.861.970-XX); Teresinha Gasparin Maglia (XXX.412.860-XX); Valdecir Barella (XXX.303.149-XX); Vinicius Gomes Wu (XXX.164.607-XX); Wagner Augusto da Silva Costa (XXX.594.876-XX). 1.2. Recorrente: Patrícia Galdino de Faria Barros (XXX.235.214-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luís Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42884/OAB-PE), representando Patrícia Galdino de Faria Barros; Renata Rodrigues Pereira, representando Alenon de Loyola Fleury Junior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.